Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÊXITO. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 202 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 872. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.

2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.

3. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.

4. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação.

5. Cabe destacar o emblemático caso da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

6. Mesmo que o pedido dos embargos de terceiro seja acolhido, para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade. O atual proprietário (embargante) será responsabilizado se não tiver atualizado os dados que indiquem a propriedade do bem penhorado (imóvel, veículo etc.), ao passo que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

7. O exequente tomou conhecimento da existência de contrato de compra e venda do bem penhorado, mas insistiu em manter a penhora na execução e manifestou resistência aos embargos de terceiro. Assim, deve ser condenado aos ônus da sucumbência dos embargos de terceiros.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.